Tribunal: STF
Processo: ARE 1376699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HABEAS DATA. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS. PRECEDENTES. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. JULGAMENTO PELO STF SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    1.Trata-se de apelação interposta pela ASTROMARITIMA NAVEGAÇÃO S.A. nos autos do Habeas Data impetrado contra ato atribuído ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, visando à obtenção de informações constantes do sistema da Receita Federal do Brasil, vinculadas a seu nome e CNPJ, tal como requerido no Processo Administrativo nº 15463.721462/2017-41, quais sejam: (i) anotações dos débitos de qualquer natureza contidos no SINCOR ou em qualquer outro sistema; (ii) relação de todos os pagamentos efetuados para a liquidação de débitos por meio de vinculação automática ou manual; (iii) relação de todos os pagamentos sem correlação a débitos existentes (“não alocados”, “disponíveis” ou “não vinculados”), constantes no banco de dados da Receita Federal a partir de fevereiro de 1997; (iv) informações contidas no relatório SAPLI – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL da Receita Federal; relação de depósitos administrativos e judiciais vinculados a débitos tributários e não tributários, constantes da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



    2.O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral, com acórdão publicado no dia 30/09/2015, assentou a tese no sentido de que “O Habeas Data é garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.”



     3.O pedido foi julgado procedente em parte para conceder a ordem de habeas data, tão somente em relação ao pedido formulado no item “1.a”da petição inicial, e, por consequência, determinou que a autoridade impetrada emita os extratos conta-corrente de pessoa jurídica – SINCOR ou outro qualquer equivalente, referente aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da presente ação, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 13, I da Lei nº 9.507/97.



     4.Quanto aos demais pedidos (itens 1.b a 1.e), a pretensão não merece acolhimento. De fato, a Impetrante não indica o período ou os tributos a que se refere, formulando pretensão de modo genérico.



    5.Como bem destacou o juízo a quo, os pagamentos que o contribuinte realiza, mensal ou anualmente, são de sua responsabilidade, cabendo, inclusive, a guarda dos comprovantes de quitação para eventual apresentação perante a Receita Federal.



    6.No que concerne às informações decorrentes do SAPLI - Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL da Receita Federal, o impetrante também não elaborou pedido específico. O referido sistema não se encontra disponível ao contribuinte e reúne dados fornecidos pela empresa, além dos lançados pela autoridade fiscal, como a redução de prejuízos em virtude de lançamentos de ofício ou a utilização em programas especiais de pagamento de débitos, visando ao controle de prejuízos fiscais.



    7.Por fim, quanto ao pedido de informações relativas aos depósitos administrativos e judiciais vinculados aos débitos tributários e não tributários constantes da SRF ou da PGFN, há que se assentar que a Secretaria da Receita Federal não é responsável pelo controle de depósitos judiciais realizados pelo contribuinte, tendo em vista a legitimidade da Procuradoria da Fazenda Nacional para representar a União em matéria tributária.



    8.Recurso desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente